Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE POR FALHA TÉCNICA DO APLICATIVO. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA POR TERCEIRO. SERVIÇO DEFEITUOSO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$ 811,00 referente às compras realizadas com o cartão PAN MASTERCARD INTERNACIONAL em nome de ODENILSON GOIS SANTOS, final 6027, nos dias 18 e 19/7/22, sob a rubrica “Pag*vanessadamasceno”, bem como de todos os encargos acrescidos nas faturas seguintes em razão do não pagamento, para condenar a requerida na obrigação de emitir nova fatura ao autor para pagamento do débito devido no mês de agosto/22, no prazo de 30 dias, cujo vencimento deverá guardar prazo mínimo de 15 dias desde a emissão ao autor, bem como para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais. Preliminarmente, sustenta que é parte ilegítima, por atuar como mero meio de pagamento. Quanto ao mérito, argumenta que há prova técnica de que transações autenticadas com leitura de chip e aposição de senha não podem ser feitas com cartão clonado. Aduz que não houve a prática de ato ilícito, não havendo que se falar em indenização material ou moral. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Caso seja mantida a condenação, requer a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47519495). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 47519503).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas.
IV. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.
V. Pela análise dos documentos constantes dos autos, observa-se que o consumidor teve seu cartão de crédito extraviado e tentou comunicar imediatamente o fato à administradora do cartão, sem sucesso em razão de impedimentos técnicos atribuíveis à própria prestadora do serviço. Nesse contexto, o cartão foi utilizado fraudulentamente por terceiro, sendo evidente que o consumidor, vítima da fraude, não pode ser responsabilizado pelas despesas realizadas. Ressalte-se que a parte recorrente, apesar do esforço argumentativo, não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo comprovado fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora no caso concreto, tão pouco quaisquer das hipóteses constantes do art. 14, §3o, do CDC.
VI. Quanto à responsabilidade, os artigos 14 e 18 do CDC indicam que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. No sistema do CDC, fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade ou conveniência. Portanto, patente a responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira pela manifesta falha na segurança do serviço que cada qual presta no mercado de consumo, a teor do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, §3o e 25, §1o, da Lei n. 8.078/90.
VII. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, vedando-se o enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, o valor fixado na origem é consentâneo com as especificidades do caso concreto, bem como os valores fixados em casos semelhantes.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.